Tribunal: TJDFT
Processo: 0755657-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão n 1274575 para suspensão do processo por justa causa em razão de fato superveniente, imprevisível e de força maior. Alega possibilidade de oposição de embargos declaratórios em caso de fato novo que possa interferir no resultado da lide. Requer a suspensão do feito pelo prazo de 120 dias para reanálise de sua política interna a fim de evitar o colapso de todo o setor aéreo.
2. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade precípua é aclarar ou integrar decisão que padeça de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material (art. 48 da lei 9.099/95 e. art. 1.022 do CPC/2015). Desse modo, não se mostra possível a oposição de embargos declaratórios para suspensão do processo.
3. Não obstante o inconformismo da embargante, o acórdão recorrido apreciou o requerimento de suspensão e o indeferiu ao fundamento de que “a força maior a que se refere o inciso VI do art. 313 do Código de Processo Civil deve ser entendida como aquele fato ou acontecimento que comprometa o desenvolvimento do processo ou impeça a prática de algum ato processual. Desse modo, a suspensão prevista no citado artigo se refere a eventos que impeçam o curso do processo e não a alegados problemas de ordem administrativa ou mesmo financeira das partes. Na hipótese, a recorrente TAP não apresentou qualquer intercorrência de ordem processual que justifique a suspensão do feito. Ademais, a decisão de suspensão indicada pela ré não se aplica ao caso, pois foi proferida em processo de execução e esta demanda ainda se encontra em fase de conhecimento. Não obstante a pandemia da Covid-19 tenha causado transtornos em todo o mundo, não prejudicou o andamento desta ação, considerando foi oportunizado pleno acesso aos autos digitais, tendo o recorrente, inclusive interposto o recurso de forma tempestiva. Preliminar afastada.”
4. O que se verifica no caso é a pretensão do embargante de rediscussão da matéria já analisada no único intuito de ter sua tese acolhida, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado.
5. Embargos NÃO CONHECIDOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.